Tribunal: TJPA
Processo: 0806944-64.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806944-64.2020.8.14.0051

APELANTE: JORGE HENRIQUE NOGUEIRA BARBOSA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARCOS VINICIUS SOUZA MATOS, SUELEN SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0806944-64.2020.8.14.0051

APELANTE
: JORGE HENRIQUE NOGUEIRA BARBOSA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Advogados do(a) APELANTE: CARLA JULIANA MENDONCA DE ARAUJO - PA33705-A, PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - PA3210-A, KAREN GIOVANA ALVARENGA DE PAIVA PEREIRA - PA34880-A, PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - PA12816-A

APELADO
: MARCOS VINICIUS SOUZA MATOS, SUELEN SILVA SANTOS

Advogados do(a) APELADO: SERGIO JUNIO DOS SANTOS OLIVEIRA - PA23767-A, DENNIS SILVA CAMPOS - PA15811-A

Advogados do(a) APELADO: SERGIO JUNIO DOS SANTOS OLIVEIRA - PA23767-A, DENNIS SILVA CAMPOS - PA15811-A

RELATOR: DES.
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da própria embargante, sob alegação de omissão por ausência de enfrentamento de argumentos relativos à impugnação de danos materiais, à idoneidade de orçamentos, à suposta má-fé dos apelados, à necessidade de reabertura da instrução por alegada contramão, e à sucumbência recíproca em razão da redução do quantum indenizatório, com pedido de prequestionamento de dispositivos do CPC e do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, ou se o recurso busca apenas rediscutir matéria já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição ou omissão previstas no art. 1.022 do CPC.

As alegações da embargante não evidenciam vício no acórdão, pois traduzem inconformismo com o resultado e tentativa de retomar debate sobre fundamentos já apreciados na decisão impugnada.

Embargos de declaração não se prestam a reexaminar questões decididas nem a modificar o julgamento por via transversa, limitando-se a esclarecer ou suprir vício efetivo no decisum.

Inexistindo omissão no julgado, não se acolhe o pedido de manifestação expressa para prequestionamento, por ausência do pressuposto recursal previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 1.022). 2. Ausente vício na decisão embargada, deve ser rejeitado o recurso, ainda que formulado com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II; 1.025; 489, §1º, III e IV; 373, II; 85. CC, arts. 402 a 404; 945.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face do acórdão ID 32314711 que deu parcial provimento à apelação interposta pela ora embargante.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, aduzindo que não houve o devido enfrentamento de todos os argumentos suscitados em sede de apelação, especialmente quanto: à impugnação específica dos danos materiais reconhecidos, notadamente quanto à inclusão de medicamentos ginecológicos como despesas decorrentes do acidente envolvendo o autor MARCOS VINICIUS; à ausência de comprovação idônea dos orçamentos apresentados, por não conterem identificação do veículo (placa e chassi), data de emissão e assinatura de responsável técnico;) à alegação de má-fé dos apelados quanto à indicação de despesas supostamente relacionadas ao evento danoso; à narrativa de que os autores teriam ingressado na contramão da Avenida Curua-una, circunstância que, segundo defende, demandaria reabertura da fase instrutória para produção de prova testemunhal e pericial; à ausência de análise acerca da sucumbência recíproca, uma vez que o acórdão reduziu o quantum indenizatório fixado na sentença, sem proceder ao rateio proporcional do ônus sucumbencial.

Sustenta que o acórdão teria violado o art. 489, §1º, III e IV, do CPC, por não enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador, bem como o art. 373, II, do CPC, no tocante à distribuição do ônus da prova.

Aduz, ainda, a necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos indicados, para fins de prequestionamento, com fundamento nos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, visando viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores, mencionando, inclusive, entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de alegação de violação ao art. 1.022 do CPC para configuração do prequestionamento ficto.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as alegadas omissões e considerados prequestionados os dispositivos legais indicados, especialmente os arts. 489, §1º, III e IV, 373, II, e 85 do CPC, bem como os arts. 402 a 404 e 945 do Código Civil.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões em petição de ID 33686362.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026